Tribunal: STF
Processo: ARE 1374890
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II, DA CRFB. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA Nº 181 DA DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DE PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. OFENSA AOS ARTS. 275 DO CE E 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IRREGULARIDADES GRAVES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 35, § 4º, E 56, II, DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Na origem, o TRE/PA desaprovou a prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) relativa às eleições de 2018 e determinou o recolhimento de valores devido à presença de irregularidades que configuram falhas graves, as quais, somadas, chegam ao valor de R$ 30.289,45, representando 18,09% do total dos recursos declarados pelo partido, o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso. 



    2. A alegação de cerceamento de defesa em decorrência da violação ao art. 72, § 4º, da Res.- TSE nº 23.553/2017 não prospera, porquanto a oportunidade para que os agravantes se manifestassem foi devidamente ofertada na instância ordinária. Ademais, essa pretensão demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável nesta instância (Enunciado nº 24 da Súmula do TSE). 



    3. A irregularidade relativa à existência de dívida de candidato assumida pelo partido na prestação de contas foi questionada nos pareceres técnicos, antes mesmo de a decisão que desaprovou as contas ser proferida, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 275 do CE e 1.022, II, do CPP. 



    4. O art. 35, § 5º, III, da Res.-TSE nº 23.553/2017 foi devidamente observado, porquanto a falha na prestação de contas consistiu no fato de que a dívida do candidato, assumida pela agremiação, deveria ter sido declarada na prestação de contas anual da legenda partidária, e não na de campanha. 



    5. Deve ser afastada a ofensa aos arts. 30, §§ 2º e 2º-A, e 79 da Lei nº 9.504/1997, pois, segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas em caso de irregularidades que comprometem a confiabilidade da prestação de contas. 



    6. Modificar a conclusão de que a irregularidade aventada compromete a confiabilidade das contas, de modo a considerá-la mero vício formal e a viabilizar a aplicação dos princípios mencionados, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é possível nesta instância especial (Enunciado nº 24 da Súmula do TSE). 



    7. No caso, a desaprovação das contas também decorreu da existência da irregularidade consistente na não observância do percentual mínimo no financiamento de campanha de suas candidatas. Devido à presença de irregularidades consideradas graves na prestação de contas, torna-se inviável aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. 



    8. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la. 



    9. Negado provimento ao agravo interno.” (e-doc. 81).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 85).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 5º, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Argumentam que “o valor da irregularidade (R$ 30.289,45 - R$ 14.740,00) ficaria reduzido para R$ 15.589,45 (quinze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) representando 9,31% do total da receita. Esse percentual fica abaixo dos 10% que o TSE considera passível da aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, o que permitira a aprovação das contas com ressalvas, o que afastaria a decisão perda de um mês de repasses do Fundo Partidário, conforme vasta jurisprudência daquela Corte a demonstrar o grande prejuízo que a decisão recorrida causou ao partido recorrido” (e-doc. 89, p. 5).



    3.2. Pedem o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário Eleitoral para reconhecer a inconstitucionalidade por contrariedade ao art. 5º, II, da CF, das partes das decisões recorridas acima destacadas, afastando em consequência a irregularidade do fato da dívida do candidato ter constado da PC de campanha do partido, bem como, também do fato daquela dívida do candidato ter sido considerada como irregular. Requer-se, em consequência, que os autos sejam devolvidos para o TSE para que analise a aplicação ao caso dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade em relação as irregularidades remanescentes de R$ 15.589,45, que passaram a representar 9,31% do total da receita.” (e-doc. 89, p. 5).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência dos enunciados nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; nº 24 e nº 30 do Tribunal Superior Eleitoral; e do Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 90).  



    5. Os agravantes argumentam que “não se está diante de questão de interpretação de norma e sim de inexistência de norma a embasar a condenação”, que “a verificação se as irregularidades ultrapassariam ou não a 10% (dez por cento) da despesa, estabelecido pelo TSE como parâmetro para suas aplicações nos processos de prestação de contas não demandariam tal exame [da Súmula nº 24 do TSE], bastando apenas uma leitura nos próprios acórdãos visto tratar-se de questão meramente matemática, o que ficou demonstrado no recurso extraordinário” (e-doc. 92, p. 3-5).



    5.1. Ponderam que “o 3º e último óbice, refere-se a não aplicação da integralidade dos recursos destinados ao financiamento de suas candidatas, o que atraiu a aplicação da súmula 30 daquele tribunal segundo a qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”. Ocorre, Exa., que na decisão agravada não existe nenhuma demonstração da existência dessa jurisprudência, sendo então desfundamentada nessa parte nos termos previstos no art. 93,IX8 , da Constituição Federal.” (e-doc. 92, p. 6).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6.  O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) A Corte regional concluiu que as irregularidades verificadas configuraram falhas graves e, somadas, chegaram ao valor de R$ 30.289,45, representando 18,09% do total dos recursos declarados pelo partido recorrente, o que impossibilitaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.



(...)



    Mesmo após a oposição dos embargos, a Corte regional deixou expressamente consignado que a citada irregularidade havia sido questionada nos pareceres técnicos antes mesmo de a decisão que desaprovou as contas ser proferida. Portanto, reitero que a pretensão dos agravantes demanda nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, consoante o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.



(...)



    No que tange à alegada afronta aos arts. 35, § 4º, e 56, II, da Res.-TSE nº 23.553/2017, sob o argumento de que o TRE/PA se equivocou no entendimento ‘[...] de que a dívida de campanha do candidato, assumida pela legenda partidária, não poderia constar da prestação de contas de campanha da agremiação [...]’ (ID 131271288, fl. 6), reitero que o acórdão regional concluiu pela existência de irregularidade não pelo fato de ter sido registrada a referida transação na prestação de contas de campanha do partido, mas, sim, porque tal dívida deveria ter sido declarada na prestação de contas anual da legenda partidária, em observância ao que preconiza o art. 35, § 5º, III, da Res.-TSE nº 23.553/2017.



(...)



    Conforme também assentado na decisão agravada, a desaprovação das contas do PT também decorreu da existência de outra irregularidade igualmente grave – não observância do percentual mínimo no financiamento de campanha de suas candidatas.



(...)



    Portanto, as conclusões do acórdão regional se encontram em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior acerca do tema, o que atrai a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, cujo óbice constitui fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial – por afronta à lei e por dissídio jurisprudencial (AgR-AI nº 0601754-23/SC, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12.5.2020, DJe de 20.5.2020).” (e-doc. 81, p. 6-10, grifos nossos).



    8. Avaliando o acórdão recorrido, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Resolução do TSE nº 23.553, de 2017, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    9. Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, inc. II (princípio da legalidade), esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Enunciado nº 636 da Súmula/STF). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.566-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Cartório eleitoral. Gratificação. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia acerca do valor das gratificações mensais devidas aos chefes de cartório e escrivães eleitorais está limitada ao âmbito da legislação infraconstitucional. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 855.810/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 607.406-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 14/11/2014; grifos nossos).



    10. Quanto ao pedido para que “os autos sejam devolvidos para o TSE para que analise a aplicação ao caso dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade” (e-doc. 89, p. 5), verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral, no ponto, assentou que “a pretensão dos agravantes demanda nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, consoante o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE” (e-doc. 81, p. 7).



    11. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator